Tribunal: STF
Processo: RE 107361
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
DIVERGE, MANIFESTAMENTE, DA SÚMULA N. 161 DO SUPREMO TRIBUNAL, ONDE
SE CONSAGRA A INOPERANCIA DA CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR, O ACÓRDÃO
RECORRIDO, QUE PLACITOU ESTIPULAÇÃO, LIMITATIVA DA RESPONSABILIDADE
DO TRANSPORTADOR MARITIMO, A VALOR CAPAZ DE TORNAR IRRISORIA A
INDENIZAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.